Tribunal: TJBA
Processo: 8110159-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110159-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CINTIA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORA
L
. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RÉU QUE COMPROVA A HIGIDEZ DO NEGÓCIO FIRMADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por
Cíntia Silva Lima
, contra sentença da
19
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito
c/c

P
edido de
I
ndenização por
D
ano
M
ora
l,
ajuizada contra o
Mercadopago.com Representações LTDA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legitimidade da negativação realizada e condenando
a

A
utor
a
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de
J
ustiça concedida.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
A
nalisar se a inscrição do nome d
a
Apelante nos cadastros de restrição ao crédito se deu de forma legítima e avaliar se é devida a indenização por dano mora
l
em razão da negativação realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativação do nome da
A
utora foi legítima, pois o
B
anco demonstrou a existência do débito por meio de telas sistêmicas, faturas, selfie e cópia de documento pessoal da autora, constituindo um conjunto de provas apto a comprovar a relação contratual e o inadimplemento.

4. Não há ato ilícito por parte do
R
éu, visto que a negativação foi consequência do não pagamento da dívida regularmente comprovada, caracterizando exercício regular de direito.

5
. O dano moral não se configura automaticamente em casos de negativação legítima, sendo necessária a demonstração de conduta abusiva ou erro na inscrição, o que não ocorreu no caso concreto.

6
. Com o desprovimento do recurso, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de
J
ustiça concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; art. 487, I; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.076; TJ-SP, AI nº 2180409-05.2021.8.26.0000; TJ-MG, AI nº 10000190264887001; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0024.11.308528-6/001; TJ-BA, APL nº 8059130-97.2019.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8110159-50.2023.8.05.0001
,
tendo como Apelante
CÍNTIA SILVA LIMA
,
sendo

Apelad
o o

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES
.

Ac
ordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.